Tribunal: TJMT
Processo: 1038838-54.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038838-54.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA - CNPJ: 17.164.435/0011-46 (EMBARGANTE), MARCELO BRAGA RIOS - CPF: 027.073.396-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA - CNPJ: 17.164.435/0011-46 (EMBARGADO), MARCELO BRAGA RIOS - CPF: 027.073.396-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUTOR PREVISTO NO ART. 90, §4º, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face de acórdão que acolheu Embargos de Declaração para estabelecer os honorários sucumbenciais de forma escalonada, nos termos do art. 85, §3º, do CPC. O recorrente solicita esclarecimento quanto à aplicação do redutor previsto no art. 90, §4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, após o acolhimento dos Embargos de Declaração anteriores, foi mantida a aplicação do redutor previsto no art. 90, §4º, do CPC, na fixação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada estabeleceu os honorários sucumbenciais de forma escalonada, observando os limites legais do art. 85, §3º, do CPC, com redução pela metade conforme o art. 90, §4º, do CPC.

4. A obscuridade quanto à aplicação do redutor é sanada, com a confirmação de que a redução pela metade foi efetivamente observada.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos para esclarecer que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma escalonada, com redução pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o disposto no art. 85, §3º, do CPC, sendo aplicável o redutor previsto no art. 90, §4º, do CPC, quando cabível.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §3º, e 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada: Não aplicável.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL EMBARGOS DECLARATORIOS Nº 1038838-54.2021.811.0041 – PJE – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
EMPRESA CONSTRUTORA BRSIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,
com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido nos Embargos de Declaração, registrado sob o nº
.
1
038838-54.2021.8.11.0041,

acolheu os Embargos a fim de Estabelecer os honorários sucumbenciais de forma escalonada, observando os limites mínimos legais do artigo 85, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o embargante apenas requer seja esclarecido se, após o acolhimento dos embargos de declaração da parte contrária, foi mantida a aplicação do redutor previsto no art. 90, §4º, do CPC.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do ID. 250400659.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam apenas seja esclarecido se, após o acolhimento dos embargos de declaração da parte contrária, foi mantida a aplicação do redutor previsto no art. 90, §4º, do CPC.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

[...]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO. ESCALONAMENTO DE HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §3º, III, CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I
.
Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pela Empresa Construtora Brasil S/A contra acórdão que aplicou o percentual de 2,5% com base no art. 85, § 3º, do CPC, alegando contradição e omissão na aplicação correta dos incisos do dispositivo.

II
.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve contradição na aplicação dos percentuais de honorários previstos no art. 85, §3º, do CPC, e omissão quanto ao escalonamento previsto no §5º.

III.

Razões de decidir

3. Verificou-se a contradição apontada, tendo sido mencionado de forma equivocada o inciso V do §3º, quando o correto seria o inciso III, referente ao percentual mínimo de 5%, escalonado conforme o valor da causa.

4. Sanada a contradição, foram estabelecidos os honorários de forma escalonada, em observância aos limites legais.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
" O escalonamento dos honorários sucumbenciais deve observar o disposto no art. 85, §3º, III, do CPC, sendo aplicável o percentual de 5%, com redução pela metade, considerando o valor da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 3º, III e §5º.

Jurisprudência relevante citada
: REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes.

No caso, o embargante suscita esclarecimento se,
após o acolhimento dos embargos de declaração, foi mantida a aplicação do redutor previsto no artigo 90, §4º, do CPC.

Pois bem.

Reanalisando detidamente os autos, verifica-se que na decisão embargada, o embargante requereu a aplicação dos honorários de forma escalonada, sendo que foram acolhidos, com a observância da redução pela metade,
previsto no artigo 90, §4º, do CPC,

considerando o valor da causa, de modo que, os Embargos de declaração comportam provimento quanto ao alegado esclarecimento.

Assim, no caso concreto, conforme mencionado na decisão embargada, os honorários sucumbenciais foram estabelecidos de forma escalonada, devendo, ser observado os limites mínimos legais do artigo 85, §3º, do CPC, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4°, do CPC.

Diante dessas considerações,
ACOLHO
os presentes

Embargos de Declaração, para sanar a obscuridade apontada, quanto à aplicação da redução pela metade, esclarecendo que os honorários sucumbenciais foram estabelecidos de forma escalonada, devendo, ser observado os limites mínimos legais do artigo 85, §3º, do CPC, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4°, do CPC.

É o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024